Tribunal: CARF
Processo: 13868.724437/2023-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13868.724437/2023-89
RESOLUÇÃO
2402-001.432 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GP - GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto e converter o julgamento em diligência, para que a unidade
preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as
informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz (substituto[a] integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
I.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO – PER/DCOMP
A contribuinte requereu a compensação de crédito tributário relativo às
contribuições previdenciárias retidas sobre valores de serviços por ela prestados, declarados em
DCTFWeb e constantes de notas fiscais no montante de R$ 26.254.175,91, competências de
dezembro de 2022 a fevereiro de 2023, tendo seu pedido indeferido em 12/06/2023, fls. 51, ante
Fl. 3214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.432 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.724437/2023-89
2
a ausência de comprovação pelo contribuinte da certeza e liquidez do direito creditório, após
regularmente intimado, conforme fls. 04/49.
II.
DEFESA
Irresignado com o ato denegatório a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, fls. 62/76 e juntou cópia de documentos, fls. 77/87.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil 05 – DRJ05 julgou
improcedente a defesa, conforme Acórdão no 105-012.657 de 23/04/2024, fls. 95/104, de ementa
abaixo transcrita:
(Ementa)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito que
pretende compensar. Intimado a detalhar a origem dos créditos, o contribuinte
não apresentou à fiscalização os esclarecimentos solicitados. Uma vez que o
contribuinte não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência do crédito
utilizado nas compensações declaradas em GFIP, mostra-se correta a decisão de
não homologar as referidas compensações.
RETENÇÃO DE 11%. COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO.
A efetivação da retenção de 11% pelos tomadores de serviço não implica,
necessariamente, a existência de crédito compensável em nome da empresa
prestadora de serviços. Isso porque, ao fim de cada competência, a empresa
prestadora dos serviços deverá calcular o montante das contribuições devidas e
abater os valores correspondentes às retenções sofridas naquele mesmo mês.
Assim, somente haverá crédito compensável caso o valor retido tenha sido
superior às contribuições devidas naquela competência. Logo, tais retenções não
podem ser apresentadas como justificativa para as compensações declaradas
nestas competências, impondo-se a não homologação.
A contribuinte foi regularmente notificada do decidido em 23/07/2024, conforme
fls. 149/152.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 30/07/2024, fls. 154, o recorrente interpôs recurso voluntário, peça juntada a
fls. 155/171, com as seguintes alegações e pedidos:
a. Preliminar
i. Nulidade do lançamento por já estar constituído o crédito
Alega que a entrega da declaração (DCTFWeb) constitui definitivamente o crédito
por ser instrumento de confissão de dívida, inclusive objeto da Súmula no 436 do STJ, sendo
Fl. 3215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.432 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.724437/2023-89
3
possível a sua execução pelo fisco, o que invalida e torna nula ação fiscal para esse fim, vez que
somente se justificaria a autuação se referida declaração não tivesse sido entregue:
(Recurso Voluntário)
Portanto, ao contrário do que restou decidido, conforme entendimento
consubstanciado na Solução de Consulta Interna Cosit n° 3/2015, a declaração de
DCTF foi realizada pela própria recorrente, o que comporta a confissão de todos
os dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo, valores relativos a
retenções sobre notas fiscais que foram compensados e as compensações diretas
de contribuições informados em campo próprio da DCTF, de forma a possibilitar a
autoridade tributária, com amparo jurídico, a regular análise dos efetivos valores
devidos
da
contribuição
previdenciária
nas
competências
abrangidas,
homologando ou não a compensação efetuada.
b. Mérito
i. Higidez dos valores declarados como retidos e direito à
compensação
Aduz que a homologação da compensação é medida de justiça que se impõe, sendo
o crédito discutido líquido e certo, com o acréscimo que o dever legal de examinar a
documentação pertinente é da autoridade administrativa, sendo a retenção das contribuições em
nota fiscal forma substitutiva do pagamento do tributo, nos termos da lei:
(Recurso Voluntário)
No presente caso, a prestação de serviços da recorrente tem retenção de 11%,
devidamente informada em DCTF, discriminada em nota fiscal de prestação de
serviços, ocasião em que ocorre a substituição tributária, que passa a ser devida
pelos tomadores de serviços. Porém, o Sr. Fiscal não verificou o faturamento
contabilizado da empresa em que a alíquota de 11% é aplicada, não comparou os
valores informados e declarados na DCTF e aplicou a integralidade constante no
sistema de arrecadação.
Não houve qualquer auditoria, perícia técnica e as notas fiscais sequer foram
analisadas pela fiscalização.
Assim, como se denota, o crédito da recorrente é líquido e certo, eis que se trata
de retenções de 11% incidente na totalidade das notas fiscais.
c. Pedidos
Ao fim requereu o acatamento da preliminar suscitada e, no mérito o provimento
do recurso para desfazer a glosa.
II.
PETIÇÃO POSTERIOR PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS
Em 03/09/2024, fls. 173, a recorrente peticionou a juntada de cópia de notas fiscais
dos serviços por ela prestados, fls. 175/3.211.
Fl. 3216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.432 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.724437/2023-89
4
III.
SEM CONTRARRAZÕES
Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional (PGFN), é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
Considerando a juntada de cópia de notas fiscais dos serviços realizados pelo
recorrente, conforme se vê a fls. 175/3.211, sendo referida documentação de fundamental
importância para o deslinde do presente contencioso, à luz da verdade material, tenho por
imprescindível a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade constituinte do
crédito: (i) promova uma avaliação do material trazido e produza relatório conclusivo,
especialmente considerando se permanece hígida as razões que motivaram a glosa das
compensações por ausência de certeza e liquidez do direito creditório; (ii) dê oportunidade de
manifestação do recorrente.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 3217
DF CARF MF
Original